Tribunal: TJBA
Processo: 8001136-40.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001136-40.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: VILMARA ALVES SANTANA GOMES e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por servidora ocupante do cargo de professora no Município de Itororó/BA, pleiteando o pagamento de verbas salariais inadimplidas — salários e 13º dos anos de 2012 e 2016, terço constitucional de férias dos anos de 2012 e 2015, e diferenças relativas ao piso salarial do magistério, com base na Lei Federal nº 11.738/2008 — além de reflexos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, com condenação do Município ao pagamento de parte das verbas e à indenização por danos morais. Recursos simultâneos interpostos por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de pagamento de verbas salariais pela municipalidade autoriza a condenação ao adimplemento das parcelas vencidas e vincendas; (ii) estabelecer se a servidora faz jus às diferenças salariais em razão da não implementação do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008; e (iii) determinar se o inadimplemento de verbas salariais justifica a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 206, VIII, com redação dada pela EC nº 53/2006, assegura o piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério da educação básica, cuja regulamentação foi conferida pela Lei nº 11.738/2008.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, reconhece a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e reafirma a competência da União para fixar normas gerais sobre o piso do magistério, inclusive quanto à carga horária extraclasse.
A servidora, na condição de professora efetiva do Município de Itororó, possui direito subjetivo à percepção do piso salarial nacional, sendo devidas as diferenças apuradas em razão da omissão do ente público quanto à implementação do referido piso nos períodos indicados.
A ausência de comprovação, pelo Município, do pagamento das verbas salariais reclamadas, especialmente diante da omissão quanto à juntada de fichas financeiras, configura descumprimento do encargo probatório previsto no art. 373, II, do CPC, atraindo a presunção de veracidade das alegações autorais.

O inadimplemento de verbas remuneratórias pelo Poder Público enseja sua responsabilização objetiva pelo pagamento, ainda que decorrente de gestão anterior, não sendo legítima a transferência ao servidor do ônus de comprovar fatos sob posse exclusiva da Administração.

A condenação por danos morais não se sustenta na hipótese, por ausência de comprovação de abalo psíquico relevante, sendo o inadimplemento isolado de verbas salariais insuficiente para caracterizar ofensa extrapatrimonial.

Inexistindo prova de conduta temerária ou protelatória, é incabível a condenação do Município por litigância de má-fé.

A verba honorária deve ser fixada após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida em que figura a Fazenda Pública como parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A servidora pública municipal tem direito à percepção do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, sendo devidas as diferenças salariais relativas ao período de inadimplemento.
A ausência de juntada de fichas financeiras ou comprovantes de pagamento pelo Município atrai a presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao não pagamento das verbas salariais reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A simples mora no pagamento de salários e vantagens remuneratórias não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de abalo psicológico relevante.
A responsabilidade do Município pelo pagamento de verbas salariais subsiste mesmo em casos de inadimplemento ocorrido sob gestões anteriores, sendo inaplicável a alegação de ausência de restos a pagar como excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 39, § 3º; 206, VIII; EC nº 53/2006; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º, 3º e 5º; CPC/2015, arts. 80 e 373, II; art. 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011, DJe 24.08.2011; TJ-BA, Apelação nº 8000260-85.2018.805.0133, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, j. 15.02.2024; TJ-BA, APL nº 8000917-27.2018.805.0133, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 20.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, APL nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001136-40.2018.8.05.0133
, oriundos da Comarca de Itororó, em que figuram como Recorrentes e Recorridos o
MUNICÍPIO DE ITORORÓ

e

VILMARA ALVES SANTANA GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora e,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

EA/03